Tribunal: TJSP
Processo: 2085833-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PRELIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO - Falta de título hábil - Inocorrência - Título e extrato que acompanharam os autos principais - Irregularidade alegada, mas não provada - Preliminar rechaçada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decreto de intempestividade da impugnação – Possibilidade de análise das questões

Ementa:
PRELIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO - Falta de título hábil - Inocorrência - Título e extrato que acompanharam os autos principais - Irregularidade alegada, mas não provada - Preliminar rechaçada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decreto de intempestividade da impugnação – Possibilidade de análise das questões de ordem pública.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Pretendida adoção do rito de liquidação de sentença - Feito que assim já está prosseguindo Falta de interesse recursal - Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EXECUÇÃO INDIVIDUAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - Alegação de correção monetária pelo índice da caderneta de poupança - Matéria sujeita à preclusão, e que não pode ser analisada diante da intempestividade da impugnação apresentada - Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Percentual – Conforme restou definido na ação civil pública o percentual dos juros de mora deve ser de 0,5% ao mês até a entrada do NCC e, após 1% ao mês.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.